Tribunal: TJBA
Processo: 2000356-26.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVO EM EXECUÇÃO N. 2000356-26.2025.8.05.0080 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA AGRAVANTE: VINICIUS DE SOUZA BARBOSA ADVOGADOS: MARINA MARIA DE AMORIM DOS SANTOS - OAB BA73858 - A E ALBENZIO PEREIRA DE JESUS - OAB BA26152-A AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROMOTORA DE JUSTIÇA: SEMIANA SILVA DE OLIVEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO HOSTILIZADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PRETENSÃO RECURSAL: TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO NA COMARCA DE RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. JUÍZO PRIMEVO QUE, COM FUNDAMENTO NO PROVIMENTO CGJ N.º 01/2023, CONCEDEU AO APENADO PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR/BA, CONSOANTE CONSULTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO – SEEU (AUTOS 2000454-79.2023.8.05.0080. SEQ. 63). PARECER MINISTERIAL PELA PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM EXAME DE MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL sob nº 2000356-26.2025.8.05.0080, em que figura como Agravante Vinícius de Souza Barbosa e Agravado o Ministério Público Estadual, os eminentes Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para em extinguir o presente recurso, julgando prejudicado o Agravo em Execução, nos termos do voto do Relator. Salvador, .